Tribunal: TJSP
Processo: 1009629-21.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de improcedência – Pretensão de cobrança de juros de acordo com a taxa média de mercado – Descabimento – Alegação de não pactuação de juros capitalizados – Matéria não constante na inicial – Inovação recursal não permitida – Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de improcedência – Pretensão de cobrança de juros de acordo com a taxa média de mercado – Descabimento – Alegação de não pactuação de juros capitalizados – Matéria não constante na inicial – Inovação recursal não permitida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.